Tribunal: TJPA
Processo: 0801528-15.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801528-15.2023.8.14.0115

APELANTE: PEDRO BARBOSA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CP. SÚMULA 588 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29625007, datada de 25/07/2025) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em desfavor do
apelante PEDRO BARBOSA DE ARRUDA
. Com determinação de condenação pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e ameaça (art. 129, § 13º, e art. 147, ambos do Código Penal c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006) e fixação da pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

• Absolvição do apelante por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

• Absolvição por atipicidade e ausência de dolo específico no crime de ameaça.

• Redimensionamento da pena com a aplicação de atenuantes (confissão e comportamento da vítima).

• Substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas (restritivas de direitos).

III - Razões de decidir

03.

O pleito absolutório não merece acolhimento. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial idôneo, enquanto a autoria emerge de conjunto probatório harmônico, notadamente da palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos dos autos. A alegação de agressões recíprocas não possui suporte probatório e não é apta a gerar dúvida razoável, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

04. Quanto ao crime de ameaça, restou evidenciada a idoneidade intimidativa da conduta, consistente no apontamento de arma de fogo e proferimento de ameaça de morte, configurando delito de natureza formal, consumado com a simples intimidação da vítima.

05. Também não prospera a tese de ausência de dolo, uma vez que a dinâmica dos fatos revela a vontade consciente do agente de agredir e intimidar, evidenciada pelo contexto de violência doméstica.

06. No tocante aos pleitos subsidiários, não há interesse recursal quanto à atenuante da confissão, já reconhecida na sentença. Ademais, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da prática de crime com violência e grave ameaça, incidindo a vedação do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.

07.Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou insuficiência probatória, mantém-se integralmente a sentença condenatória, negando-se provimento ao recurso defensivo.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

07. É incabível a absolvição por insuficiência de provas nos crimes de violência doméstica quando a palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo em outros elementos probatórios, sendo suficiente à formação do juízo condenatório; ademais, o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa da conduta, e é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando praticado com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.

Dispositivos relevantes
:

Artigo
129, § 13º, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no AREsp: 2384726 SP 2023/0201538-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003130207, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2026, Data de Publicação: DJEN 06/03/2026).

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002585323 DF 2024/0077494-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/08/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/08/2025).

(STJ - RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp: 00000000000002585323, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/03/2026, Data de Publicação: DJEN 19/03/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0801528- 15.2023.8.14.0115
.

APELANTE: PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto por advogada constituída em favor de
PEDRO BARBOSA DE ARRUDA
(ID: 29625016, em 11.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA (ID: 29625007, em 25.07.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

O apelante encontra-se em liberdade
, tendo respondido ao processo solto,
sendo-lhe concedido o direito de recorrer nesta condição
, com imposição de cumprimento de pena em
regime inicial aberto
.

Narra a denúncia (ID: 29624974, em 28.08.2023) que, no dia 24 de junho de 2023, por volta das 02 horas, na residência dos envolvidos no município de Novo Progresso/PA, o acusado ofendeu a integridade física da vítima Roberta Lourenço da Silva com tapas e empurrões, bem como, em posse de uma arma de fogo, ameaçou-lhe de causar mal grave e injusto (morte).

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º, e art. 147, ambos do Código Penal, combinados com o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29625016, em 11.08.2025), a Defesa requereu:

• No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou primordialmente na palavra isolada da vítima, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

• A absolvição por atipicidade e ausência de dolo específico no crime de ameaça, alegando que os fatos se deram em um contexto de discussão e agressões recíprocas;

• Subsidiariamente, o redimensionamento da pena com a aplicação de atenuantes (confissão e comportamento da vítima);

• A substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas (restritivas de direitos).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29625018, em 11.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e a materialidade delitivas restaram inequivocamente demonstradas por farta prova (laudo pericial, apreensão de armas e confissão parcial), rechaçando a tese defensiva contra a presunção de vulnerabilidade e apontando a impossibilidade de substituição da pena por força da Súmula 588 do STJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30835822, em 16.10.2025), preliminarmente, opinou pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifestou-se pelo total improvimento do apelo, concordando com a condenação imposta na sentença ante o robusto acervo probatório, rejeitando as teses absolutórias e afastando os pedidos subsidiários, destacando que a atenuante da confissão já fora reconhecida em primeiro grau e que a substituição de pena encontra óbice legal.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
(
IN DUBIO PRO REO
).

A
tese defensiva de insuficiência probatória e ausência de dolo não merece acolhimento
.

A Defesa sustenta que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima, bem como a ocorrência de agressões recíprocas, circunstâncias que, em seu entender, afastariam a responsabilidade penal do apelante.

Todavia,
a argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos
.

Conforme delineado pelo Juízo sentenciante e corroborado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (ID: 29625018), a
materialidade e a autoria delitivas
restaram devidamente comprovadas por meio de elementos probatórios idôneos e convergentes, notadamente o
Auto de Exame de Corpo de Delito

(ID:29624967 - Pág.16 a 18), que atestou as lesões sofridas pela vítima, bem como os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

No tocante à autoria, a palavra da vítima revelou-se firme, coerente e harmônica ao longo de toda a persecução penal, descrevendo minuciosamente a dinâmica das agressões físicas e das ameaças perpetradas pelo apelante, inclusive com o uso de arma de fogo, circunstância que evidencia a gravidade concreta dos fatos.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher
,
em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026). Grifei.

“(...) Em outra oportunidade,
este Superior Tribunal reafirmou
:
'nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
' (
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).(...)” (STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

“(...)
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO
, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

“(...)
A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas
,
com especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

No caso concreto, o relato da ofendida não se encontra isolado, mas amparado por prova pericial robusta, além de outros elementos indicativos da autoria, como a conduta do próprio réu, que admitiu o confronto físico e demonstrou preocupação com a produção probatória, ao determinar o apagamento de registros audiovisuais, o que reforça sua consciência acerca da ilicitude dos fatos.

A
alegação de agressões recíprocas, por sua vez, revela-se desprovida de qualquer lastro probatório
, limitando-se a assertiva genérica da Defesa, sem respaldo em prova testemunhal ou material, razão pela qual não se mostra apta a gerar dúvida razoável.

No que se refere ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), igualmente não procede a insurgência defensiva.

O delito possui natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente a potencialidade intimidatória da conduta. No caso, restou demonstrado que o apelante, armado, apontou uma pistola na cabeça da vítima e proferiu ameaças de morte, circunstância apta a incutir temor real e imediato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a simples intimidação da vítima ou com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo prescindível a efetiva concretização do mal prometido ou mesmo a comprovação de temor real por parte do sujeito passivo. Veja-se:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...]
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça
,
ou seja
,
com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação
,
sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2384726 SP 2023/0201538-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024). Grifei.

“(...) Lembre-se que "
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação
,
sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
" (
HC n. 437.730/DF
, Rel. Ministra Nome, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 1º/8/2018).(...) “ (STJ - AREsp: 00000000000003130207, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2026, Data de Publicação: DJEN 06/03/2026). Grifei.

Também não merece acolhida a tese de ausência de dolo, uma vez que o conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, a vontade consciente do agente de agredir e intimidar a vítima, extraída da própria dinâmica dos fatos e do contexto de violência doméstica.

A invocação da Conselho Nacional de Justiça Resolução nº 492/2023 (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero)
não implica inversão do ônus da prova ou presunção de culpa
,
tratando-se
, tão somente,
de diretriz hermenêutica destinada a assegurar adequada valoração das provas em contextos marcados por desigualdades estruturais
, sem afastar as garantias constitucionais do acusado.

Diante desse cenário, verifica-se que a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, coerente e suficiente, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas, o que afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Assim,
rejeita-se o pleito absolutório
,
impondo-se a manutenção integral da condenação pelos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal
.

02.

PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – ATENUANTE DA CONFISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
.

Superada a tese absolutória, a Defesa pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nenhum dos pedidos merece acolhimento
.

No tocante à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal),
verifica-se ausência de interesse recursal
.

Isso porque o Juízo de primeiro grau
já reconheceu e aplicou a referida atenuante na dosimetria da pena
,
conforme se extrai da sentença
(ID: 29625007), inexistindo qualquer omissão ou ilegalidade a ser sanada.

Assim,
o pleito revela-se desprovido de utilidade prática
.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não assiste razão à Defesa.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, a substituição somente é admissível quando o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, requisito que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, restou demonstrado que o apelante praticou violência física contra a vítima, além de ameaçá-la de morte mediante o emprego de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e inviabilizam a aplicação de sanções alternativas.

Ademais, tratando-se de delitos perpetrados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, incide, de forma direta, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 588, segundo a qual:

“
É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, no âmbito doméstico
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o art. 44, I, do Código Penal e a Súmula n. 588/STJ, firmou entendimento de que é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentindo:

“(...)
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é permitida, de acordo com o artigo 44, inciso I
,
do Código Penal
,
e a Súmula n. 588/STJ, devido à prática de infrações mediante violência e grave ameaça em contexto de violência doméstica
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002585323 DF 2024/0077494-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/08/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/08/2025). Grifei.

“(...)
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é permitida
,
de acordo com o artigo
44
, inciso
I
, do
Código Penal
,
e a Súmula n. 588/STJ
,
devido à prática de infrações mediante violência e grave ameaça em contexto de violência doméstica
. (...)” (STJ - RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp: 00000000000002585323, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/03/2026, Data de Publicação: DJEN 19/03/2026). Grifei.

Tal orientação reforça a necessidade de resposta penal proporcional à gravidade da conduta, em consonância com os objetivos protetivos da Lei nº 11.340/2006.

Diante desse cenário,
ausentes os requisitos legais e presente vedação expressa
,
mostra-se juridicamente inviável a substituição da pena
.

Assim,
rejeitam-se os pleitos subsidiários
,
mantendo-se a reprimenda nos exatos termos fixados na sentença
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30835822)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID:29625007), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026